Tribunal: STF
Processo: Rcl 95235
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 748.371/MT (TEMA RG Nº 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por EVPAR Investimentos S.A. (em recuperação judicial) e Ever Eletric Appliances Indústria e Comércio de Veículos Ltda. (em recuperação judicial), contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 2038941-19.2022.8.26.0000, por suposta usurpação da competência do STF e equívoco na aplicação do entendimento firmado no ARE nº 748.371/MT (Tema RG nº 660).

    2. Alega-se na inicial, em síntese, que no ato reclamado usurpou-se a competência deste Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento ao recurso extraordinário das reclamantes, aplicando-se equivocadamente, à espécie, o Tema RG nº 660, “posto que o Recurso Extraordinário, interposto pelas Reclamantes, às fls.604/617 dos cadernos originários, preenche todos os requisitos formais e materiais para ser conhecido e processado, principalmente com relação à existência da repercussão geral, haja vista que as questões jurídicas, suscitadas no citado Apelo Extremo, impactam diretamente na sociedade de modo geral, em seus aspectos econômico, político, social e jurídico, posto que a manutenção do entendimento, exarado no respectivo v. acórdão impugnado, criará um óbice intransponível para a interposição de Embargos de Divergência, ensejando, assim, violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), justificando o cabimento do presente instrumento impugnativo”.

    3. As reclamantes defendem que “qualquer r. decisão judicial que tenha aptidão para mitigar os efeitos garantistas dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, atinge, diretamente, os interesses de toda a sociedade, e não apenas das partes do processo, abrindo, como dito, precedentes perigosos que podem culminar no enfraquecimento do processo, que constitui o principal instrumento posto à disposição do jurisdicionado, pelo Estado Juiz, para a defesa dos seus legítimos interesses em juízo”. 

    4. Sustentam que “é evidente a necessidade de análise casuística do ato jurisdicional que ensejou a interposição do Recurso Extraordinário, com vistas a verificar aplicabilidade, ou não, do Tema 660, do Etéreo Supremo Tribunal Federal, ao respectivo caso ‘sub judice’, posto que há REPERCUSSÃO GERAL quando ocorre violação direta e frontal do devido processual legal, que culmine em flagrante restrição indevida ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa”.

    5. Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pugnam pela cassação do ato reclamado, com determinação do regular trâmite do recurso extraordinário ajuizado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteiam a concessão da assistência judiciária gratuita.  

É o relatório.
 
Decido.

    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado teria aplicado equivocadamente o Tema RG nº 660, no qual fixada a seguinte tese:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013). 

    11. De fato, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo ato ora reclamado, fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante no que decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 660, em acórdão cuja ementa transcreve-se (e-doc. 6, p. 35-36): 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” 

    12. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.

    13. Com efeito, colhe-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes teve como fundamento suposta ofensa ao art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição da República, ao argumento de que “em razão do indeferimento liminar dos embargos de divergência, com base em entendimento firmado à luz do antigo estatuto processual civil, teria havido restrição indevida ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa” (e-doc. 6, p. 33). Logo, não há como divisar equívoco na aplicação do Tema RG nº 660 ao caso em apreço, porquanto em referido paradigma se assentou, justamente, que “o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF” (e-doc. 6, p. 34).   

    14. Evidentemente, tratando o recurso extraordinário da questão de mérito que se pretendia ver apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível analisá-lo sem superar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, dentre os quais a impossibilidade de apreciação da legislação infraconstitucional, questão efetivamente desprovida de repercussão geral. Logo, fica evidente que, a pretexto de suposta afronta ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República, a parte reclamante busca a reapreciação da controvérsia por esta Suprema Corte, providência incompatível com a via reclamatória, ainda que seja na tentativa de dar andamento a recurso com seguimento negado na origem.  

    15. Pela mesma razão, não há que se falar em usurpação da competência desta Corte pelo Tribunal reclamado. Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.

    16. Assim, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC. Sendo esse o cenário e ausente eventual situação de manifesta teratologia da decisão reclamada, não se verifica a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, estando, por conseguinte, plenamente fundamentada e hígida a decisão reclamada.

    17. Em especial, sobre a temática de recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. Cito os seguintes julgados nesse sentido, proferidos em casos análogos:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Tema 660 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, tendo em vista a necessidade de indicação de paradigma com efeito vinculante, a ausência de teratologia do ato reclamado e a inexistência de usurpação da competência do STF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia no ato reclamado ou usurpação da competência do STF. 
III. Razões de decidir 
3. O cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. 
4. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 660 da sistemática da repercussão geral. 
5. Não há, no caso, teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. 
6. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 89.115-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2026, p. 16/03/2026; grifos acrescidos).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371/MT (TEMA 660 RG). AUSÊNCIA DE  TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT (Tema 660 RG). 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 660 da Repercussão Geral. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica. 
4. No caso, não houve usurpação de competência do STF, pois o acórdão impugnado está devidamente fundamentado, ainda que o reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 660 RG. 
5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013 (Tema 660 RG); (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024; Rcl 72.228 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29/11/2024; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 1º/12/2023..” 
(Rcl nº 86.690-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 09/12/2025, p. 12/12/2025, grifos acrescidos).

    18. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    20. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator